Tribunal: TJSP
Processo: 1024630-25.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Serviços educacionais. Curso superior. Rematrícula não finalizada. Ausência de conduta lesiva da instituição de ensino. Orientações regularmente prestadas. Pagamento do respectivo boleto e confirmação das matérias a serem cursadas que dependiam exclusivamente da aluna. Indemostrada a ocorrência de falha no sistema da universidade. Sentença reformada. Improcedência decretada. Recurso

Ementa:
Apelação. Serviços educacionais. Curso superior. Rematrícula não finalizada. Ausência de conduta lesiva da instituição de ensino. Orientações regularmente prestadas. Pagamento do respectivo boleto e confirmação das matérias a serem cursadas que dependiam exclusivamente da aluna. Indemostrada a ocorrência de falha no sistema da universidade. Sentença reformada. Improcedência decretada. Recurso provido.